Tribunal: TJSP
Processo: 2219215-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores alcançados pelo Sistema BACENJUD. Viabilidade.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor constrito oriundo de verbas salariais e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, incisos IV e X, do Código de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores alcançados pelo Sistema BACENJUD. Viabilidade.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor constrito oriundo de verbas salariais e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219215-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ROMILSO
BUENO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
2
Agravo de Instrumento n. 2219215-46.2020.8.26.0000
Voto n. 21.584
Comarca:
Tupã (1a Vara Cível)
Agravante:
Romilso Bueno
Agravado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Alexandre Rodrigues Ferreira
Consumidor e processual. Ação monitória julgada
procedente, ora em fase de cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de valores alcançados pelo
Sistema BACENJUD. Viabilidade.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor constrito
oriundo de verbas salariais e inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos. Incidência do artigo 833, incisos
IV e X, do Código de Processo Civil. Precedentes
desta C. Corte Estadual.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Romilso Bueno contra a decisão reproduzida a fls. 27/28, proferida na
ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A (sucessor do Banco
Nossa Caixa S/A), ora em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu
pedido visando ao levantamento de bloqueio sobre a quantia de R$
7.036,77 (sete mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos), alcançada
pelo Sistema BACENJUD.
As razões recursais pugnam pela reforma dessa decisão,
para determinar o levantamento da constrição, invocando o artigo 833,
incisos IV e X, do Código de Processo Civil (fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
3
A decisão de fls. 38 indeferiu medida de urgência, na
consideração de que “o Juízo a quo consignou, na própria decisão agravada, que a
expedição do mandado de levantamento se daria somente “com a preclusão desta
decisão””, de modo que “nenhum levantamento ocorrerá até o julgamento deste agravo
pelo Órgão Colegiado”.
Contraminuta a fls. 41/45, pugnando pela manutenção
da decisão vergastada.
II Fundamentação.
O ora agravado propôs ação monitória em face do ora
agravante e outra pessoa, que foi julgada procedente, tendo sido a sentença
parcialmente reformada por esta C. Câmara, apenas para afastar a
cumulação de permanência com outros encargos moratórios, em acórdão
que transitou em julgado em 7 de novembro de 2011 (fls. 5/29 dos autos
originais).
O ora agravante deu início à fase de cumprimento em 3
de abril de 2017, apontando crédito no montante de R$ 120.728,49 (cento
e vinte mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) (fls.
1/2 e 30 dos autos originais e 13/14 destes autos).
Depois de longo e infrutífero trâmite, o ora agravado
postulou a realização de pesquisas visando à localização de bens
penhoráveis, que foram deferidas e realizadas, logrando-se o bloqueio, pelo
Sistema BACENJUD, da quantia de R$ 7.036,77 (sete mil, trinta e seis reais
e setenta e sete centavos), localizada em contas correntes mantidas pelo ora
agravante nos bancos Bradesco (R$ 2.833,20), Santander (R$ 2.662,27) e do
Brasil (R$ 1.541,30) (fls. 139/160, 181, 185 e 187/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
4
Por meio da petição de fls. 203/210 dos autos originais
(fls. 15/22 destes autos), instruída com documentos (fls. 211/222 dos
autos originais), o ora agravante postulou o levantamento da constrição,
invocando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do
Código de Processo Civil, aduzindo que as contas dos bancos Santander e
Bradesco “têm origem salário, recebidos das empresas Açúcar e Álcool
Osvaldo R. Mendonça Ltda e Central Energética Morrinhos S/A,
portanto verba alimentar”, enquanto “o valor bloqueado no Banco do Brasil S/A,
tem origem na liberação da conta vinculada do Pis/Pasep, em conta corrente,
portanto, com natureza alimentar” (destaques no original).
Colhida a manifestação o ora agravado (fls. 225/228 dos
autos originais e 23/26 destes autos), veio a lume a decisão objurgada, que
indeferiu a pretensão do ora agravante, mantendo a constrição (fls.
229/230 dos autos originais e 27/28 destes autos).
Este recurso deve ser provido.
Considere-se, primeiro, que o Juízo a quo reconheceu que
a conta corrente mantida no Banco Santander recebe créditos salariais,
admitindo, ademais, que o valor bloqueado no Banco do Brasil é oriundo
do pagamento de PASEP, aplicando-se, portanto, o inciso IV, do artigo
833, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade
absoluta dos “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o”.
A propósito do tema, Humberto Theodoro Júnior
ensina que “a razão mais comum para a impenhorabilidade de origem não econômica é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
5
a preocupação do Código de preservar as receitas alimentares do devedor e de sua
família”, fundando-se “num princípio clássico da execução forçada moderna,
lembrado, entre outros, por Lopes da Costa, segundo o qual, 'a execução forçada não
deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade humana'”,
querendo isto dizer “que, segundo o espírito da civilização cristã de nossos tempos,
não pode a execução ser utilizada para causar a extrema ruína, que conduza o devedor e
sua família à fome e ao desabrigo, gerando situações aflitivas inconciliáveis com a
dignidade da pessoa humana”, não sendo por outra razão “que nosso Código de
Processo Civil não tolera a penhora de certos bens econômicos como provisões de
alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida etc.” (Curso de
direito processual civil. 41a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007.
Volume II, página 303).
Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum,
também se aplica à hipótese vertente, inclusive no que se refere ao valor
bloqueado no Banco Bradesco (R$ 2.833,20), o disposto no inciso X, do
artigo 833, do Código de Processo Civil, segundo o qual não pode ser alvo
de constrição “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
Embora
aludido
inciso
mencione
caderneta
de
poupança, em interpretação ampliativa da supracitada regra legal o C.
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até 40 (quarenta) salários mínimos, sejam eles mantidos em conta
poupança, corrente, ou em qualquer outra aplicação financeira
(conforme, por todos os precedentes: 2a Seção Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.330.567/RS Relator Ministro Luís Felipe
Salomão Acórdão de 10 de dezembro de 2014, publicado no DJE de 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
6
de dezembro de 2014).
Corroborando o expendido, invocam-se, ainda, os
seguintes arestos desta C. Câmara, mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença-
Bloqueio em conta corrente- Valor inferior a quarenta salários
mínimos
Valor considerado impenhorável
Interpretação
extensiva do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil
Proteção da reserva econômica destinada à subsistência que
poderá estar depositada em conta poupança, conta corrente ou
fundos de investimentos Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça
Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de
Instrumento n. 2273054-20.2019.8.26.0000 Relatora Daniela
Menegatti Milano Acórdão de 2 de março de 2020, publicado no
DJE de 20 de março de 2020, sem grifo no original).
PENHORA. Fase de cumprimento de sentença. Ação
monitória. Pleito de revogação da ordem de bloqueio de valores
auferidos em virtude da atividade profissional exercida pela
devedora e destinados ao seu sustento e de sua família.
Consideração de que são impenhoráveis os rendimentos
recebidos pela executada e alcançados pela constrição judicial,
dada sua natureza salarial. Impenhorabilidade, ademais, de
valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em
conta corrente. Inteligência do disposto no artigo 833, IV e X, do
Código
de
Processo
Civil.
Levantamento
da
penhora
determinado. Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo:
deram provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento n.
2076762-28.2020.8.26.0000 Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa Acórdão de 19 de junho de 2020, publicado no DJE
de 22 de junho de 2020, sem grifo no original).
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação
de execução por título extrajudicial. Penhora "on line".
Incidência
sobre
saldo
de
aplicações
financeiras.
Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, salvo no
que concerne ao que exceder ao equivalente a quarenta salários
mínimos. Proibição legal alcançando não apenas valores
depositados em caderneta de poupança, mas também os
mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc.
Precedentes. Decisão de primeiro grau parcialmente reformada,
por tal fundamento, para determinar o desbloqueio da
importância correspondente a quarenta salários mínimos.
Ressalva-se a possibilidade de ulterior bloqueio de eventuais
outros ativos financeiros existentes em nome da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
7
Deram parcial provimento ao agravo. (Agravo de Instrumento n.
2070943-13.2020.8.26.0000 Relator Ricardo Pessoa Mello Belli
Acórdão de 11 de junho de 2020, publicado no DJE de 17 de junho
de 2020 grifou-se).
No mesmo sentido, colhem-se, ainda, os seguintes
arestos de outros órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça: (a) 3a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2039612-13.2020.8.26.0000 Relator Donegá Morandini Acórdão de 4 de
maio de 2020, publicado no DJE de 6 de maio de 2020; (b) 18a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2253624-82.2019.8.26.0000
Relator Israel Góes dos Anjos Acórdão de 11 de fevereiro de 2020,
publicado no DJE de 17 de fevereiro de 2020; (c) 22a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2256351-14.2019.8.26.0000 Relator
Matheus Fontes Acórdão de 17 de janeiro de 2020, publicado no DJE de
23 de janeiro de 2020; (d) 30a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2156893-87.2020.8.26.0000 Relator Lino Machado
Acórdão de 25 de novembro de 2019, publicado no DJE de 00 de
dezembro de 2019; e (e) 33a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2243117-62.2019.8.26.0000
Relator Sá Moreira de
Oliveira Acórdão de 25 de novembro de 2019, publicado no DJE de 29
de novembro de 20191.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
decisão hostilizada não pode subsistir, impondo-se, assim, o acolhimento
da pretensão recursal.
1 Este precedente afirma a impenhorabilidade absoluta do saldo do PIS/PASEP e do FGTS, invocando as
Leis Complementares no 7 e 8 de 1979, a Lei Complementar no 26 de 1975 e a Lei no 8.036/90 que
disciplinam a matéria de forma específica, “sem hipótese para a exceção prescrita pelos parágrafos do artigo 833 do
Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219215-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.584
8
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
determinando a liberação dos valores apanhados pelo Bacenjud nas contas
do ora agravante, no montante de R$ 7.036,77 (sete mil, trinta e seis reais e
setenta e sete centavos), nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)